Tribunal: TJMT
Processo: 1012857-33.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012857-33.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), EDSON DALMAGRO - CPF: 897.169.739-34 (APELADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: direito processual civil. apelação cível. ação regressiva de ressarcimento. acidente de trânsito. julgamento antecipado da lide. cerceamento de defesa configurado. sentença anulada. recurso provido.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento decorrente de acidente de trânsito, sob o fundamento de culpa exclusiva do condutor do veículo associado à autora. A apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova oral.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal requerida para elucidar a dinâmica de acidente de trânsito, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão de mérito é eminentemente fática e a parte, de forma tempestiva, requer a produção de prova oral pertinente e útil ao esclarecimento da controvérsia.

4. Havendo versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente de trânsito, a prova testemunhal, consistente na oitiva do condutor envolvido, mostra-se essencial para a correta apuração da responsabilidade civil, não podendo ser suprimida sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. O julgamento de improcedência fundamentado na ausência de provas das alegações da parte que teve seu pedido de dilação probatória indeferido reforça a ocorrência do cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação de reparação de danos por acidente de trânsito quando, havendo controvérsia fática sobre a dinâmica do evento, indefere-se a produção de prova oral tempestivamente requerida e pertinente à elucidação dos fatos.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.665.717/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.077.591/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento pelo Procedimento Comum” (processo nº 1012857-33.2023.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra EDSON DALMAGRO, ora apelado, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 318026862).

Em suas razões recursais, alega a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova oral essencial ao deslinde da controvérsia (cf. Id. nº 318026868).

No mérito, sustenta a responsabilidade exclusiva do Apelado pelo acidente de trânsito, pugnando pela reforma integral do julgado para condená-lo ao ressarcimento dos valores despendidos.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, bem como o provimento do recurso, com intuito reformar a sentença de maneira a julgar procedentes todos os pedidos autorais (cf. Id. nº 318026868).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 318026872).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO em face da sentença que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada contra EDSON DALMAGRO, ora apelado, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Na petição inicial (Id. nº 318026405), a autora/apelante narrou que, na qualidade de associação de proteção veicular, arcou com os custos de reparo do veículo NISSAN MARCH, placa QBS8709, de propriedade de sua associada, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 10 de agosto de 2022.

Aduziu que o sinistro, do tipo colisão traseira, foi causado por culpa exclusiva do réu, condutor do veículo SCANIA/G 400, placa ESU9202, que não observou a distância de segurança obrigatória.

Postulou, em razão da sub-rogação nos direitos de sua associada, o ressarcimento do valor de R$ 10.426,70 (dez mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta centavos), devidamente corrigido.

Devidamente citado, o réu/apelado apresentou contestação (Id. nº 318026445), na qual sustentou a culpa exclusiva do condutor do veículo associado à autora/apelante.

Afirmou que o motorista do NISSAN MARCH parou de forma abrupta e inesperada sobre a pista de rolamento para efetuar uma manobra de retorno em local proibido, tornando a colisão inevitável. Impugnou a presunção de culpa e requereu a total improcedência dos pedidos.

Após impugnação à contestação e manifestação das partes sobre a produção de provas, sobreveio a r. sentença (Id. nº 318026861), que julgou antecipadamente a lide.

O magistrado de primeiro grau entendeu que a prova documental era suficiente para o deslinde da causa, concluindo pela culpa exclusiva do condutor do veículo associado à autora, que teria realizado manobra de retorno em local proibido.

Com base nesse fundamento, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Opostos embargos de declaração pela autora (Id. nº 318026863), nos quais se apontou contradição e omissão no julgado por cerceamento de defesa, estes foram conhecidos e, no mérito, rejeitados, mantendo-se a sentença em sua integralidade (Id. nº 318026866).

Inconformada, a autora/apelante interpôs o presente recurso de apelação (Id. nº 318026868).

Em suas razões, argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide ter obstado a produção de prova oral que reputa essencial.

No mérito, reitera a tese de culpa exclusiva do apelado, afirmando que a colisão traseira decorreu da inobservância do dever de cautela e da distância de segurança. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da culpa concorrente.

Requer, ao final, a anulação ou a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Em contrarrazões (Id. nº 318026872), o réu/apelado refuta a preliminar de cerceamento de defesa, defendendo a desnecessidade da prova oral e a correção do julgamento antecipado.

No mérito, reitera os argumentos da contestação, imputando a culpa exclusiva pelo acidente ao condutor do veículo da associada da apelante, e pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.

Verifico que a autora/apelante, ao ser instada a especificar as provas que pretende produzir (Id. nº 318026858), apresentou petição sob o Id. nº 318026859, na qual requereu a designação de audiência de instrução, com a finalidade de colher o depoimento pessoal do condutor do veículo segurado, NISSAN MARCH S, placa QBS-8709, a fim de que este descreva, com riqueza de detalhes, as circunstâncias da colisão.

Contudo, sem previamente proferir decisão de saneamento e organização do processo, tampouco se manifestar sobre o requerimento de produção de provas, o magistrado de origem julgou antecipadamente a lide, indeferindo o pedido inicial, com resolução do mérito, e condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Com efeito, o julgamento antecipado da lide constitui faculdade do magistrado, nos termos do art. 355 do CPC, sendo cabível quando:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Todavia, referido dispositivo deve ser interpretado em harmonia com o sistema processual como um todo, especialmente com o art. 357 do mesmo diploma legal, que estabelece o dever do juiz de proferir decisão de saneamento e de organização do processo.

O art. 357 do CPC estabelece que, não ocorrendo nenhuma das hipóteses do art. 355 (julgamento antecipado), o juiz deverá, em decisão de saneamento e de organização do processo, resolver as questões processuais pendentes; senão vejamos:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§1º. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

§2º. As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§3º. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§4º. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§5º. Na hipótese do § 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

§6º. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

§7º. O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§8º. Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

Portanto, a decisão de saneamento e organização do processo não constitui mera formalidade processual, mas sim instrumento essencial para garantir às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo que tomem conhecimento dos rumos do processo e possam se manifestar adequadamente sobre as questões processuais pendentes e sobre a pertinência e necessidade da produção de provas.

No caso, observa-se que o magistrado de origem deixou de proferir decisão de saneamento e organização do processo e, não obstante o pedido formulado pela apelante para a produção de prova testemunhal, julgou antecipadamente a lide.

É importante destacar que, na hipótese em análise, o cerceamento de defesa não decorre simplesmente da ausência de decisão formal de saneamento, mas sim da supressão da oportunidade de produção de provas relevantes e pertinentes para o deslinde da controvérsia, sem que ao menos fosse proferida decisão fundamentada indeferindo tais provas.

Ainda que o magistrado entendesse pela desnecessidade ou impertinência das provas requeridas pela apelante, competia-lhe proferir decisão fundamentada nesse sentido, sobretudo diante da natureza da controvérsia (acidente de trânsito) que demanda a produção de provas aptas a esclarecer, de forma inequívoca, qual das partes agiu com imprudência na condução do veículo.

O silêncio sobre o pedido de produção de prova testemunhal, seguido de julgamento antecipado da lide, viola frontalmente o princípio do contraditório e ampla defesa.

A propósito:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. "Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações" (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).

2. No caso, uma vez configurado o cerceamento de defesa, é necessário o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução e produção da prova pericial.

Agravo interno improvido."

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Humberto Martins - AgInt no AREsp n. 2.665.717/SP, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024).
”

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE. PRECLUSÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Hipótese em que ficou configurado o cerceamento de defesa da empresa embargante, uma vez que não foi aberta a fase instrutória no Juízo de origem com vistas à produção de prova, expressamente requerida pela autora, para o amadurecimento da causa.

2. "Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, seguido do julgamento em desfavor da parte que a requerera" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.467.537/SP, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26.11.2019, DJe de 4.2.2020).

(STJ - Quarta Turma - relatora Ministra Maria Isabel Gallotti - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.077.591/SP, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).
”

Não se discute, aqui, a possibilidade de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão da parte autora/apelante, contudo, deve-se oportunizar a esta que faça prova da existência dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de violação ao devido processo legal, e evidente prejuízo processual à autora, ora apelante.

Admito, pois, que a precária instrução probatória, ou melhor, dispensa da fase instrutória, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, o que faço para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretando, consequentemente, a nulidade da sentença, e determinando o retorno dos autos à instancia de origem a fim de que seja oportunizado à apelante a produção das provas cabíveis e necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025